Tribunal: TJMT
Processo: 1021502-97.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021502-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Expedição de CND, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CARLOS CESAR DOS SANTOS VIAIS - CPF: 468.683.801-00 (AGRAVANTE), GERENTE DE INFORMAÇÕES DE OUTRAS RECEITAS DA SECRETARIA FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS — PROVA DA ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA — NÃO DEMONSTRAÇÃO — LIMINAR — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

Não é admissível o deferimento de liminar com a finalidade de determinar a expedição de certidão negativa de débitos, quando ausente prova da ilegitimidade da cobrança
.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
Carlos Cesar dos Santos Viais
contra a decisão que, em mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Informações e Outras Receitas da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, indeferiu a liminar.

Assegura que, apesar de constar a existência de débito inscrito na dívida ativa, já procedeu ao recolhimento do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis
e Doação – ITCMD devido ao fisco, e que, em autos outros houve o reconhecimento da ilegalidade da cobrança. Ademais, a determinação de expedição de certidão negativa de débitos se faz necessário para possibilitar o prosseguimento do processo de inventário de seu genitor.

Requer o provimento do recurso.

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal.

Determinado a retificação do polo passivo para constar, ao invés da autoridade indicada coatora, o Estado de Mato Grosso (Id. 62696059).

Não há contrarrazões (Id. 70311990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 71251479), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] No caso dos autos, conforme informação da petição inicial, o fisco mato-grossense move em favor da impetrante ação judicial de execução fiscal para cobrança da CDA nº 20191639369 (Processo Judicial nº 1000574-65.2019.8.11.0096).

Em verdade, o impetrante não acostou prova apta a demonstrar a inexistência de débitos para com o Fazenda Pública, muito menos a alegada nulidade da execução fiscal, pois conforme consta dos autos do processo executivo, encontra-se pendente análise de embargos à execução.

Deste modo, comprovada a existência de débitos em nome da impetrante, inclusive inscritos em dívida ativa, é legítima a negativa da autoridade coatora em fornecer Certidão Negativa de Débito.

Portanto, havendo crédito tributário constituído, não se verificam as hipóteses expressamente previstas no CTN para expedição da certidão negativa de débitos; logo, este juízo não pode determinar que a Autoridade Fazendária certifique algo que não é condiz com a verdade.

Para mais, este juízo não tem competência para esmiuçar acerca da validade do crédito tributário inscrito na dívida ativa, nos termos da resolução nº 23/2012 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Portanto, ausente o elemento probatório capaz de permitir valoração acerca dos fatos nos quais se assentam a lide, as alegações deduzidas na inicial, ao menos nesta aurora processual, não guardam relevância para o seu acolhimento.

Razão disso, indefiro o pedido liminar.

[...] (Id. 61946475, fls. 10/11).

A impetração senta praça na alegação de que, “
o impetrante compareceu junto à
sefaz
para retirar a certidão de débitos e proceder ao inventário, eis que a informação que tinha era de que não havia mais débito, e somente assim ficou sabendo que o débito não foi baixado, ainda consta no nome do impetrante certidão positiva de débitos relativos a créditos tributários emitida recentemente em 19/08/2020 n.º CDA 2019163969, pela falta de recolhimento do ITCD, sendo que o impetrante não possui nenhum débito junto à
sefaz
e por conta disso o mesmo se encontra impedido de dar o devido seguimento ao aludido processo de inventário
” (Id. 61946475, fls. 15).

No entanto, o agravante não cuidou de anexar à inicial a alegada certidão positiva de débitos expedida em 19 de agosto de 2020, na qual constaria o débito, em tese, indevido, a impossibilitar o exame da suposta ilegalidade da cobrança.

Por outro lado, a sentença prolatada em autos outros (código nº 790961) julgou procedentes, em parte, os pedidos no sentido de determinar o “
refazimento cálculo do valor do imposto, devendo a autoridade fazendária recalcular os valores com base na Tabela do INCRA no enquadramento médio, referente à Atividade Pecuária e à Área de Reserva Legal
” (Id. 38913162, fls. 3). Logo, não extinguiu a dívida por inteiro.

Assim, a questão acerca da existência ou não de crédito em favor da Fazenda Pública deve ser verificada na fase de cumprimento de sentença naqueles autos, visto que se faz necessário calcular o exato valor do crédito tributário devido pelo contribuinte nos termos estabelecidos no dispositivo da sentença, bem como apurar eventual saldo remanescente, a considerar o montante já recolhido pelo agravante.

Dessa forma, não há direito líquido e certo do agravante de obter certidão negativa de débitos, que pudesse autorizar o deferimento de liminar em mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021